Tribunal: CARF
Processo: 11522.001499/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 142 DO CTN. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, devendo, ainda, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A identificação incorreta do sujeito passivo acarreta a nulidade do lançamento por vício de natureza material; ao passo que, o acertado apontamento do devedor da obrigação tributária, a despeito do lapso na indicação de sua alcunha, denotam mera irregularidade, exibindo o lançamento vício de cariz formal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001499/2007-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.141 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLICIA MILITAR DO ACRE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 142 DO CTN. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, devendo, ainda, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A identificação incorreta do sujeito passivo acarreta a nulidade do lançamento
por vício de natureza material; ao passo que, o acertado apontamento do
devedor da obrigação tributária, a despeito do lapso na indicação de sua
alcunha, denotam mera irregularidade, exibindo o lançamento vício de cariz
formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001499/2007-84
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.141 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001499/2007-84

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão no 2301-008.962, prolatado pela Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara desta Segunda Seção deste eg. Conselho, que deu provimento ao recurso voluntário
manejado pela POLÍCIA MILITAR DO ACRE.
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
O erro na identificação do sujeito passivo é causa de nulidade do lançamento
por vício material.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTBN (sic). SÚMULA
CARF. 101.
Quando o vício do lançamento é material, aplica-se o disposto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101: Na hipótese de
aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso.

O recurso especial interposto apresentou divergência entre o cariz da mácula
reconhecida, pedindo a reforma da decisão recorrida.
O despacho de admissibilidade deu seguimento à única matéria suscitada, nos
seguintes termos:
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria
natureza do vício que conduziu à nulidade do lançamento. (f. 965)
Embora cientificada, deixou a parte recorrida de apresentar contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.141 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001499/2007-84

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, além de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio
jurisprudencial. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em delimitar ser o vício de
identificação no sujeito passivo de cariz formal ou material.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve
estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN, quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Não ser desconhece ser tarefa espinhosa a definição do cariz da mácula – se
formal ou material – no caso concreto. Transcrevo, por oportuno, a ementa de alguns julgados
deste eg. Conselho que enfrentaram árida temática:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/02/2017
NULIDADE. ATO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MOTIVO. AUSÊNCIA.
VÍCIO MATERIAL.
O vício formal consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo,
enquanto o vício material decorre de problemas relativos ao próprio conteúdo
do ato.
Impõe-se a nulidade do ato administrativo diante da inexistência de motivo,
verificada quando a matéria de fato ou de direito que lhe serve de fundamento é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.
No caso, a matéria de fato descrita no auto de infração não encontra
correspondência no dispositivo legal que prevê a infração apontada, restando
caracterizado vício material do ato administrativo de imposição de multa.
VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ALTERAÇÃO.
DECISÃO
RECORRIDA.
POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A natureza do vício do ato administrativo discutido trata-se de matéria de
ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador,
independentemente de alegação das partes. Dessa forma, a alteração efetuada
pelo CARF no motivo da nulidade do ato administrativo de imposição de multa
(vício material) em relação àquele utilizado na decisão recorrida (vício formal)
não configura reformatio in pejus para a recorrente (Fazenda Nacional).
Recurso de Ofício negado
Crédito Tributário exonerado. (CARF. Acórdão no 3402-006.774)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.141 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001499/2007-84

SUBORDINAÇÃO NÃO COMPROVADA LANÇAMENTO. NULIDADE.
AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL. OFENSA AO ART. 142
DO CTN.
Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal, juntamente com
os seus anexos, todas as informações de fato e de direito necessárias a plena
compreensão dos fundamentos do lançamento, bem como aptas a demonstrar
de forma clara e precisa a ocorrência do fato gerador das contribuições
lançadas, deve ser acatado o pedido para o reconhecimento de ofensa ao art.
142 do CTN, declarandose nula a parte do lançamento, que veio desprovida de
provas que demonstrem o acerto das conclusões da fiscalização para considerar
como incidentes, in casu, as contribuições previdenciárias. (CARF. Acórdão no
9202-007.972)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO
FORMAL. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO
NA
LEI
E
A
OCORRÊNCIA
NO
MUNDO
CONCRETO.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a autoridade
administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo causal, entre o fato
hipotético descrito na lei e a sua ocorrência no mundo concreto. O erro de
direito, causa do vício material, ocorre na situação em que a autoridade
administrativa ao interpretar e aplicar a norma jurídica faz uma valoração
jurídica equivocada do fato, o que prejudica sobremaneira o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma subsunção
equivocada do fato à norma. Causa, portanto, de vício material. No erro de
fato, causa do vício formal, há correta valoração jurídica e subsunção do fato à
norma. O equívoco, nesta hipótese, reside em meras irregularidades,
circunstâncias do caso em exame, sem prejuízo do contraditório e da ampla
defesa. (CARF. Acórdão no 1201-003.014)
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são de cariz material,
intrínsecos ao próprio lançamento – isto é, decorrentes de um erro na identificação e aplicação
das normas de direito material; ao passo que a mácula de cariz formal tem lugar quando da
inadvertida aplicação de normas procedimentais ao lançamento tributário.
Acrescento ainda que de bom alvitre lembrar ter o col. Superior Tribunal de
Justiça, editado o verbete sumular de no 392, que autoriza a Fazenda Pública “substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Malgrado seja evidentemente inaplicável à espécie, o que é importante destacar é a gravidade da
incorreta identificação do sujeito passivo, de modo que autorizada a correção de vício de
natureza formal e material, salvo a sujeição passiva.
Colaciono precedentes, todos em igual sentido, colhidos de cada uma das Turmas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.141 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001499/2007-84

Ano-calendário: 2000, 2001
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ERRO
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A pessoa jurídica formal e regularmente extinta não tem existência no mundo
jurídico, e deve ser excluída do pólo passivo de lançamento efetuado após sua
liquidação. Sendo a pessoa jurídica extinta o único sujeito passivo apontado
pelo Fisco no lançamento, não pode este subsistir. NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO
FORMAL. ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO
FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de
formalização do crédito, e que não está relacionado à realidade representada
(declarada) por meio do ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que
não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao
fato gerador, à base de cálculo, à identificação do sujeito passivo, etc. Não há
como tratar o erro na identificação do sujeito passivo como mero vício de
natureza formal, principalmente se o saneamento da nulidade exigir alteração
de conteúdo no lançamento, naqueles casos em que não basta substituir um no
cadastral (CNPJ ou CPF) por outro. (CARF. Acórdão no 9101-002.764, sessão
de 3 de abril de 2017; à unanimidade).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/04/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais relativamente a um dos paradigmas, o
Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
O lançamento é nulo por vício material quando não resta comprovada a
responsabilidade por sucessão da empresa autuada. Tornam-se incontroversos
os fatos afirmados pelo Contribuinte, reiterados no acórdão recorrido e não
contestados no Recurso Especial. (CARF. Acórdão no 9202-008.221, sessão de
29 de setembro de 2019; à unanimidade).

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 11/11/2000 a 31/12/2000
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência,
decorrente da identificação do estabelecimento matriz em lugar do
estabelecimento filial como sujeito passivo da obrigação tributária, que deu
causa à anulação do lançamento objeto da lide, constitui vício material.(CARF.
Acórdão no 9303-005.462, sessão de 26 de julho de 2017; à unanimidade)
Firmadas inarredáveis premissas, passo à análise da situação nestes autos
descortinada.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.141 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001499/2007-84

Conforme consta no acórdão recorrido, todo o imbróglio teve início com a
alegação da parte ora recorrida no sentido de que
não cabe a aplicação do art. 173, II, do CTN, que asseguraria o início da
contagem do prazo decadencial dos créditos tributários com a data da ciência
exarada no lançamento substituído. Isso porque o crédito lançado por meio do
AI – DEBCAD no 37.677.168-7 foi considerado nulo por erro na
identificação do sujeito passivo, já que dele constava como sujeito passivo
o “Governo do Estado do Acre” e não o “Estado do Acre”. Portanto, não
haveria que se falar em aproveitamento da data do primeiro lançamento para o
fim de evitar a decadência dos créditos referentes a dezembro de 1998,
cabendo a aplicação do inciso I do art. 173 do CTN. De acordo com o
Acórdão 9202-008.221 – CSRF / 2a Turma, o erro na identificação do
sujeito passivo é causa de nulidade por vício material (...). (f. 937; sublinhas
deste voto)
Ainda que sói ser bradada a cisão entre teoria e prática ou, ainda, entre direito e
fato, não pode o julgador negligenciar que ambos os conceitos, tidos como antagônicos,
caminham pari passu. Como há muito já apontado pela doutrina,
[o] facto não tem existência senão a partir do momento em que se torna matéria
de aplicação do direito, o direito não tem interesse senão no momento em que
se trata de aplicar o facto; pelo que, quando o jurista pensa o facto, pensa-o
como matéria do direito, quando pensa o direito, pensa-o como forma
destinada ao facto. (In: NEVES, Antonio Castanheira. Questão de Facto e
Questão de Direito ou o Problema Metodológico da Juridicidade (ensaio de
uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 586; sublinhas deste voto)

Transcrevo o precedente utilizado pela decisão recorrida para justificar ostentar o
vício de cariz material:

Assim, no que tange à ilegitimidade passiva, admitindo-se como
incontroversas as conclusões do acórdão recorrido - já que não
contestadas pela Recorrente - trata-se de situação que nem mesmo dá
ensejo à caracterização da relação jurídico-tributária, uma vez que o
lançamento foi levado a efeito em face de sujeito passivo considerado
estranho
à
relação
obrigacional
tributária,
tendo
ocorrido,
consequentemente, vício material no lançamento. Destarte, referida nulidade
não diz respeito à forma do lançamento, mas ao seu conteúdo, à sua
materialidade, ao sujeito passivo da obrigação tributária. Não se pode olvidar
que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e cabe à autoridade lançadora
identificar corretamente o sujeito passivo da exigência, o que não ocorreu no
presente caso, conforme afirmou-se no acórdão recorrido, sem contestação por
parte da Recorrente. (f. 937; sublinhas deste voto)
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.141 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001499/2007-84

Com a devida vênia, o precedente invocado para sustentar padecer o lançamento
da mácula do vício material não guarda qualquer semelhança com a situação apreciada pela eg.
Turma a quo.
No presente caso, o auto foi tido como “nulo por erro na identificação do sujeito
passivo, já que dele constava como sujeito passivo o ‘Governo do Estado do Acre’ e não o
‘Estado do Acre ́” (f. 937); no precedente invocado no vergastado decisium a situação era
completamente diferente: “uma vez que o lançamento foi levado a efeito em face de sujeito
passivo considerado estranho à relação obrigacional tributária.” (f. 937)
Se indagarmos se houve equívoco na identificação do sujeito passivo nestes autos,
tirante de dúvidas ter havido. Tal equívoco, contudo, teve o condão de modificar o sujeito
passivo? Me parece igualmente cristalino que não. Peço vênia para replicar decisão do col.
Superior Tribunal de Justiça em hipótese semelhante a deste caderno processual:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. INDICAÇÃO DO DEVEDOR SEM A
MENÇÃO "MASSA FALIDA". VÍCIO SANÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. DESNECESSIDADE.
1. A massa falida nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações
da pessoa jurídica que teve contra si decretada a falência, uma universalidade
de bens, a que se atribui capacidade processual exclusivamente, mas que não
detém personalidade jurídica própria nos mesmos moldes da pessoa natural ou
da pessoa jurídica.
Todo esse acervo patrimonial não personificado nasce com o decreto de
falência e sobre ele recai a responsabilidade patrimonial imputada, ou
imputável, à empresa falida, apenas isso, mas não configura uma pessoa
distinta.
2. Não incide, portanto, a Súmula 392/STJ ("A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução"), pois o decreto de
falência não gera "modificação do sujeito passivo da execução", sendo
desnecessária, até mesmo, a substituição da CDA.
3. "A pessoa jurídica já dissolvida pela decretação da falência subsiste durante
seu processo de liquidação, sendo extinta, apenas, depois de promovido o
cancelamento de sua inscrição perante o ofício competente. Inteligência do art.
51 do Código Civil". (REsp 1.359.273/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, DJe 14.5.13)
4. O simples fato de não ter sido incluído ao lado do nome da empresa
executada o complemento "massa falida" não gera nulidade nem impõe a
extinção do feito por ilegitimidade passiva ad causam. A massa falida não
é pessoa diversa da empresa contra a qual foi decretada a falência. Não há
que se falar em redirecionamento nem mesmo em substituição da CDA.
Trata-se de mera irregularidade formal, passível de saneamento até
mesmo de ofício pelo juízo da execução.
5. No caso dos autos, a impossibilidade de extinção do feito é ainda mais
patente porque a execução fiscal foi ajuizada apenas 20 dias após o decreto de
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.141 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001499/2007-84

falência, ou seja, é possível, e mesmo provável, que a Fazenda Pública
exequente nem tivesse ciência desse fato.
6. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.359.041/SE, relator Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 28/6/2013;
sublinhas deste voto.)

O lapso na indicação da alcunha do sujeito passivo é vício que, diante das
peculiaridades neste voto abordadas, ostenta cariz formal, aplicável a contagem do prazo
decadencial prevista no inc. II do art. 173 do CTN.
Ante o exposto, conheço do recurso especial da FAZENDA PÚBLICA e
dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 980
DF CARF MF
Original